Tribunal: TJES
Processo: 5001031-51.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-51.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ALDO VERVICAL SEBIM e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Lurasidona 40 mg ao paciente diagnosticado com Esquizofrenia (CID-10: F20).
2. O recurso alega nulidade da decisão por violação às teses dos Temas 6 e 1.234/STF, afirmando inexistência de esgotamento terapêutico no SUS, não incorporação do fármaco e Nota Técnica do e-NATJus desfavorável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento do medicamento não incorporado às listas do SUS, diante da urgência e gravidade do quadro clínico da paciente, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A tutela de urgência exige juízo provisório de probabilidade e perigo de dano, reafirmados na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

5.. A gravidade da doença, aliada ao risco de agravamento decorrente da interrupção abrupta de medicamento psiquiátrico, justifica a manutenção da medida liminar como forma de preservar o direito fundamental à saúde.

6. O relatório clínico elaborado por médico da rede pública atesta a ineficácia de quatro antipsicóticos incorporados ao SUS (Olanzapina, Ziprasidona, Quetiapina e Clozapina), preenchendo o requisito de falha terapêutica.

7. O documento médico indica melhora significativa com o uso de Lurasidona, o que evidencia plausibilidade da necessidade do fármaco.

9. A Nota Técnica do NATJus, embora relevante, não prevalece sobre relatório clínico circunstanciado do serviço público que acompanha o paciente, sobretudo em sede de tutela provisória.

10. A análise definitiva dos critérios técnicos deve ocorrer na instrução do processo, ocasião adequada para avaliação aprofundada do Tema.

11. A decisão de primeiro grau observou o princípio da dignidade da pessoa humana ao priorizar a continuidade do tratamento essencial ao paciente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência inicial de todos os requisitos formais dos Temas 6 e 1.234/STF não afasta a concessão ou manutenção da tutela de urgência quando demonstrado risco relevante à saúde. 2. O relatório clínico da rede pública que atesta falha terapêutica dos medicamentos padronizados e melhora com o fármaco pleiteado configura prova suficiente, em sede provisória, para justificar o fornecimento do medicamento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001031-51.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALDO VERVICAL SEBIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Lurasidona 40 mg ao paciente diagnosticado com Esquizofrenia (CID-10: F20).
2. O recurso alega nulidade da decisão por violação às teses dos Temas 6 e 1.234/STF, afirmando inexistência de esgotamento terapêutico no SUS, não incorporação do fármaco e Nota Técnica do e-NATJus desfavorável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento do medicamento não incorporado às listas do SUS, diante da urgência e gravidade do quadro clínico da paciente, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A tutela de urgência exige juízo provisório de probabilidade e perigo de dano, reafirmados na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

5.. A gravidade da doença, aliada ao risco de agravamento decorrente da interrupção abrupta de medicamento psiquiátrico, justifica a manutenção da medida liminar como forma de preservar o direito fundamental à saúde.

6. O relatório clínico elaborado por médico da rede pública atesta a ineficácia de quatro antipsicóticos incorporados ao SUS (Olanzapina, Ziprasidona, Quetiapina e Clozapina), preenchendo o requisito de falha terapêutica.

7. O documento médico indica melhora significativa com o uso de Lurasidona, o que evidencia plausibilidade da necessidade do fármaco.

9. A Nota Técnica do NATJus, embora relevante, não prevalece sobre relatório clínico circunstanciado do serviço público que acompanha o paciente, sobretudo em sede de tutela provisória.

10. A análise definitiva dos critérios técnicos deve ocorrer na instrução do processo, ocasião adequada para avaliação aprofundada do Tema.

11. A decisão de primeiro grau observou o princípio da dignidade da pessoa humana ao priorizar a continuidade do tratamento essencial ao paciente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência inicial de todos os requisitos formais dos Temas 6 e 1.234/STF não afasta a concessão ou manutenção da tutela de urgência quando demonstrado risco relevante à saúde. 2. O relatório clínico da rede pública que atesta falha terapêutica dos medicamentos padronizados e melhora com o fármaco pleiteado configura prova suficiente, em sede provisória, para justificar o fornecimento do medicamento.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5003775-48.2025.8.08.0038, que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
LURASIDONA 40MG
ao Agravado, diagnosticado com Esquizofrenia (CID F20).

Nas razões recursais, o Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando, em síntese: (i) que o fármaco não é incorporado ao SUS; (ii) que a decisão contraria os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234 do STF; (iii) que não houve o esgotamento das alternativas terapêuticas da rede pública, especificamente a Risperidona; e (iv) que a Nota Técnica do e-NATJUS foi desfavorável ao pleito.

Por meio da decisão monocrática de ID 16093114, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não houve manifestação da parte agravada, conforme certidão de ID 16859124.

Os autos retornaram conclusos a este gabinete para elaboração de voto.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos legais, à luz da Constituição Federal e dos precedentes vinculantes (Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ), para a manutenção do fornecimento do medicamento
LURASIDONA 40MG
ao Agravado, portador de Esquizofrenia.

A questão da urgência e do risco de dano reverso já foi objeto de análise preliminar quando do indeferimento do efeito suspensivo (ID 16093114). Nesta análise exauriente, reafirmo os fundamentos para o desprovimento do Agravo, acrescidos das considerações que seguem.

1. Da Primazia do Direito à Saúde e da Continuidade do Tratamento

O direito à saúde, corolário da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e direito social fundamental (art. 6º e 196 da CF/88), impõe ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamentos eficazes. No caso da Esquizofrenia (F20), patologia crônica e grave, a continuidade farmacológica é vital. A interrupção abrupta ou a substituição inadequada da medicação, como pretende o Estado com a reforma da liminar, acarreta risco concreto de surto psicótico, agravamento cognitivo e danos irreversíveis à integridade psíquica do paciente.

2. Da Análise dos Requisitos (Temas 106/STJ e 1234/STF) e da Prova Médica

O Agravante sustenta que não foram esgotadas as alternativas do SUS e que a Nota Técnica do NATJUS foi desfavorável. Contudo, a análise fática dos autos revela o preenchimento dos requisitos excepcionais para o fornecimento:

Ineficácia das Alternativas do SUS:
O laudo do médico assistente, profissional vinculado ao próprio SUS, foi categórico ao atestar a falha terapêutica de
quatro antipsicóticos distintos
já fornecidos pela rede pública:
Olanzapina, Ziprasidona, Quetiapina e Clozapina
.

Irrazoabilidade da exigência de Risperidona:
O argumento do Estado de que o paciente deveria testar a Risperidona não se sustenta clinicamente. Se o paciente já se mostrou refratário à
Clozapina
(medicamento de última linha, geralmente reservado para casos resistentes a outros tratamentos), não é razoável exigir, sob a ótica da medicina baseada em evidências, o retorno a um fármaco de linha anterior ou potência inferior, o que apenas prolonga o sofrimento do enfermo.

Prevalência do Laudo Médico sobre a Nota Técnica:
Embora a Nota Técnica do NATJUS seja um subsídio relevante, ela é opinativa e genérica, baseada em protocolos abstratos. Ela não substitui a avaliação do médico assistente que acompanha o paciente presencialmente e conhece as nuances de sua resposta biológica. O laudo médico circunstanciado atestou não apenas a falha dos anteriores, mas a "grande melhora com o uso de Lurasidona", evidenciando a adequação do fármaco pleiteado.

3. Da Responsabilidade Solidária e do Momento Processual

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o rigor dos protocolos clínicos não pode se sobrepor à realidade fática do paciente.

Portanto, neste momento de cognição sumária, a prudência recomenda a manutenção da decisão de piso, priorizando-se a vida e a estabilidade clínica do agravado até que a instrução probatória na origem (inclusive com eventual perícia médica judicial, se necessária) possa aprofundar a análise técnica definitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios recursais.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)